Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. LIMINAR. ESGOTAMENTO. MÉRITO. OBJETO DA AÇÃO. PERIGO. DEMORA. RELEVANTE FUNDAMENTO JURÍDICO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA.
1. Os atos administrativos gozam de fé pública e presunção de legalidade e veracidade, motivo pelo qual as informações nele contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário.
2. Não é possível o deferimento do pedido liminar se, coincidente com o mérito, esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, a teor do disposto no art. 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92.
3. Nos termos da Lei n.12.016/2009, a liminar somente será concedida se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso finalmente deferida.
4. O requisito do perigo da demora não pode ser analisado desacompanhado do requisito do relevante fundamento jurídico da impetração, exigência legal que deve ser satisfeita.
5. Negou-se provimento ao agravo interno.